Tribunal: TJPA
Processo: 0803626-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803626-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIA AUCILEIDE NORONHA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PENSÃO POR MORTE. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, contra decisão interlocutória que, nos autos de ação previdenciária ajuizada por Antônia Aucileide Noronha Mota, deferiu tutela provisória para determinar a implementação do benefício de pensão por morte urbana no prazo de 10 dias, sob pena de multa. A autora alegou ter vivido em união estável com o falecido José Paulo de Almeida, fato reconhecido judicialmente por sentença com trânsito em julgado. O pedido administrativo de pensão foi indeferido sob alegação de ausência de comprovação da qualidade de dependente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença judicial que reconheceu a união estável, proferida sem a participação do ente previdenciário, possui valor probatório suficiente para embasar o deferimento da tutela provisória; (ii) analisar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência pode ser concedida com base em cognição sumária quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A sentença de reconhecimento da união estável, embora proferida sem a participação do IGEPPS, constitui elemento de prova idôneo em sede de cognição sumária, sendo suficiente para embasar a concessão de tutela provisória, até que seja eventualmente desconstituída por ação própria.

5.

O ônus de desconstituir a sentença de união estável incumbe ao ente previdenciário, mediante ação específica, o que não foi realizado no caso concreto.

6.

A jurisprudência pátria admite a concessão de tutela provisória em favor de beneficiário de pensão por morte reconhecida por sentença judicial, mesmo sem participação do ente previdenciário, desde que ausente prova em contrário.

7.

A dependência econômica do companheiro é presumida nos termos da legislação previdenciária estadual (LC nº 39/2002, art. 6º, I), sendo desnecessária prova adicional quando há sentença judicial reconhecendo a convivência à época do óbito.

8.

Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justifica-se a manutenção da tutela provisória concedida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença judicial que reconhece união estável, ainda que proferida sem a participação do ente previdenciário, possui eficácia probatória suficiente para fins de tutela provisória, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

2.

Cabe à entidade previdenciária a iniciativa de desconstituir a sentença declaratória por meio de ação própria.

3.

A presença de sentença transitada em julgado, aliada à natureza alimentar do benefício e à presunção legal de dependência, justifica a concessão de tutela provisória para implantação de pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; LC nº 39/2002, art. 6º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-1, AC 0012835-15.2014.4.01.9199, Rel. Juiz Federal Cristiano Miranda de Santana, j. 07.04.2017; TJ-ES, Ap. Cív. 0000501-37.2019.8.08.0018, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-RJ, AI 0061821-97.2023.8.19.0000, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, j. 28.02.2024; TJ-RJ, APL 0046327-97.2020.8.19.0001, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 02.03.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS em face da decisão interlocutória ID 134852869, proferida nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Pensão por Morte Urbana nº 0915242-40.2024.8.14.0301, ajuizada por Antônia Aucileide Noronha Mota, que deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a implementação de pensão por morte em seu favor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.

Na origem, a autora alegou que conviveu em união estável com o falecido José Paulo de Almeida desde 18/03/2018 até a data do falecimento deste, em 26/05/2020, fato que teria sido reconhecido judicialmente em sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, transitada em julgado em 23/02/2024. Contudo, seu pedido administrativo de pensão por morte foi indeferido pelo IGEPPS, sob o argumento de ausência de comprovação da qualidade de dependente legal à época do óbito.

Em suas razões recursais (ID 25113863), o agravante sustenta a ausência de comprovação da constância da união estável na data do falecimento do segurado, conforme exigências previstas na Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e no Regulamento do Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará.

Argumenta que a sentença judicial invocada pela agravada não possui eficácia absoluta, uma vez que proferida sem a participação do IGEPPS, o que lhe retiraria o caráter de prova inequívoca. Alega, ainda, que o deferimento da tutela antecipada impôs obrigação de fazer lesiva e de difícil reversão, sem que estivessem presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.

Por essas razões, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para a sua reformar a decisão agravada no sentido de indeferimento da tutela concedida na origem.

Na Decisão ID 25254673, indeferi a tutela recursal, por entender que a sentença de reconhecimento da união estável, por si só, constitui prova suficiente da qualidade de dependente da agravada, até que seja eventualmente desconstituída por meio de ação própria. Ressaltou-se, ainda, que os efeitos patrimoniais da decisão judicial retroagem à data do primeiro requerimento administrativo, não havendo razão para a suspensão da tutela deferida.

A agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 27197934.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou (ID

27422877) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Antes de mais nada, destaca-se que, neste momento processual, cabe-nos apenas verificar o acerto ou não da decisão do juízo
A Quo
que deferiu a liminar requerida no processo de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, dispostos no art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifo nosso)

No caso em apreço, o Agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência requerida na origem, qual seja, a imediata implantação do benefício de pensão por morte em favor da recorrida, Sra. Antônia Aucileide Noronha Mota, em virtude do falecimento de seu companheiro, ex-servidor público estadual, falecido em 26 de maio de 2020.

Assim
, a
controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a autora ostenta a condição de dependente do ex-segurado José Paulo de Almeida, e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte.

O agravante sustenta a ausência de prova inequívoca quanto à constância da união na data do óbito, destacando, ainda, que a sentença judicial que reconheceu a união estável foi proferida sem sua participação, o que comprometeria sua eficácia probatória. Por tais razões, pugna pela revogação da decisão que deferiu a tutela provisória.

Todavia, tal argumentação não se sustenta quando confrontada com os elementos constantes dos autos.

É verdade que a sentença de reconhecimento de união estável, proferida
sem a participação do ente previdenciário
, não ostenta, de forma isolada, eficácia plena e automática para fins de concessão de benefícios previdenciários. Contudo, essa circunstância não lhe retira o valor probante idôneo em sede de
juízo de cognição sumária
, como é o caso da análise da tutela provisória deferida na origem.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que
cabe à entidade previdenciária desconstituir, em ação própria, o reconhecimento da união estável
, quando entenda inexistentes os pressupostos fáticos declarados judicialmente, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO.
UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA POR SENTENÇA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. QUALIDADE DE SEGURADO AO TEMPO DO ÓBITO PRESENTE. BENEFÍCIO DEVIDO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 11 .960/09. HONORÁRIOS. SÚMULA 111 DO STJ. 1 . A pensão por morte é benefício devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer e, para a sua concessão, é indispensável que se prove, no momento do óbito, a qualidade de segurado do instituidor e a condição de dependente econômico (a) do (a) requerente. 2. A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material (Súmula 63 da TNU) e, no caso, a prova oral colhida confirma a convivência more uxório durante mais de vinte anos até o falecimento da instituidora (fls. 55/57), prova esta corroborada pela sentença declaratória proferida pelo Juízo da Comarca de Varjão-GO, que, em cognição plena e exauriente, reconheceu a união estável entre ambos . Ressalte-se que a sentença declaratória de união estável proferida pela Justiça Estadual possui efeito erga omnes, devendo ser obrigatoriamente observada pelo INSS para a concessão de benefícios previdenciários. 3. Caracterizada a união estável, a dependência econômica do companheiro em relação à falecida é presumida, a teor do art. 16, I, § 4º, da Lei n . 8.213/91. 4. A qualidade de segurado encontra-se demonstrada, pois a instiutidora era beneficiária de aposentadoria por invalidez (fl . 73). 5. O benefício é devido a partir do requerimento administrativo (06/08/2012, fl. 19), pois formulado há mais de 30 dias do óbito (20/11/2010, fl . 18), conforme redação então vigente do art. 74 da Lei nº 8.213/91. 6 . Os juros de mora, devidos a partir da citação, e a correção monetária observarão o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09 . No período antecedente à sua vigência, a correção se fará nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Ressalte-se que tal deliberação não prejudicará a incidência do que será decidido pelo STF do RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida. 7 . Os honorários, devidos pelo INSS, serão fixados pelo Juízo de Primeiro Grau, quando da liquidação, nos termos dos §§ 2º a 4º do art. 85 do CPC/2015. 8. Apelação provida . Benefício deferido.

(TRF-1 - AC: 00128351520144019199, Relator.: JUIZ FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, Data de Julgamento: 07/04/2017, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 30/08/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE
. NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA . INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE
.
COISA JULGADA MATERIAL
. INDISPENSÁVEL O CONTRADITÓRIO PERANTE TERCEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE .
ÔNUS DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA QUANTO À DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL
. PRECEDENTES STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Conforme decidiu o Excelso Pretório no julgamento do RE 631240/MG, o segurado ou dependente somente podem propor demanda judicial pleiteando a concessão do benefício previdenciário após prévio requerimento e julgamento negativo do órgão previdenciário no âmbito administrativo. Contudo, da ementa do julgamento se depreende a existência de duas exceções, vale dizer: quando, apesar do requerimento administrativo, não for proferida decisão no prazo máximo de 45 dias, ou, ainda restar evidenciado, no caso concreto, o posicionamento contrário do órgão previdenciário à pretensão. 2) Tendo a ação previdenciária sido ajuizada em momento posterior à negativa de concessão da pensão por morte na esfera administrativa, não há que se falar em falta de interesse de agir, posto que não tenha a parte beneficiária apresentado novo requerimento administrativo para obtenção de pensão por morte após sentença de reconhecimento de união estável post mortem . 3) A par disso, escorreita se mostra a sentença ao fixar como data inicial do recebimento da pensão por morte, a apresentação do requerimento administrativo. 4) De acordo com a Lei dos Benefícios Previdenciários (Lei nº 8.213/91), são requisitos para a concessão da pensão por morte: a condição de segurado do servidor falecido, o enquadramento do beneficiário em uma das classes de dependentes e a comprovação da dependência econômica, presumida pela lei para os companheiros dos segurados. 5)
Embora a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável, proferida sem a participação do ente público no polo passivo, não ostente eficácia plena para obtenção do benefício,

cabe à entidade previdenciária a demonstração de inexistência da união estável em demanda posterior
. Precedentes. 6) As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8 .213/91. 7) Apelo conhecido e parcialmente provido. 8) Tese vencida: Não comprovada a existência da união estável, exsurge indevido o pagamento do benefício de pensão por morte.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000501-37 .2019.8.08.0018, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE
.
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POR SENTENÇA
. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1 . Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, por meio do qual a autora requer a condenação do réu a lhe conceder pensão previdenciária, na qualidade de companheira, em decorrência do óbito do ex-servidor estadual, Policial Militar Sr. MARCO ANTONIO GONÇALVES, falecido em 06/04/2018. 2. A decisão que antecipa os efeitos da tutela representa apenas um juízo provisório, baseado em cognição sumária, exigindo, pois, que o magistrado se convença da probabilidade de existência do direito afirmado pela parte, além da existência de risco de dano de difícil ou impossível reparação . Inteligência do artigo 300 do CPC. 3.
União estável reconhecida desde 11/01/2011, até a data do óbito (06/04/2018), por sentença transitada em julgado
. Por se tratar de questão de estado, a sentença declaratória possui eficácia erga omnes e efeito vinculante . 4.
Em um juízo de cognição sumária, extrai-se a verossimilhança da documentação apresentada pela agravante, a qual demonstra a manutenção da união estável ao tempo do óbito. Dependência econômica presumida nas uniões estáveis
. 5 . Possibilidade de concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública em questões previdenciárias. Precedente do STJ. Súmula 60 deste TJRJ. 6 . Não se ignora o disposto nas Leis 12.016/09, 9.494/97 e 8.437/92, a obstar a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública a impor a majoração de vencimentos ou extensão de vantagens a servidor público dentre outras situações . A leitura dos dispositivos denota uma conexão entre os comandos emanados nas referidas legislações. 7. Conquanto o Supremo tenha reconhecido a constitucionalidade da Lei 9.494/97 (ADC nº 4), dispositivo a restringir a tutela antecipada contra a Fazenda nos termos da Lei 8 .437/92, divisa-se que a limitação exposta nessa última legislação, vincula-se à exceção contida na Lei do Mandado de Segurança. Entretanto, a limitação financeira incidente para a concessão da liminar em mandado de segurança, expressa no art. 7º, § 2º, da Legislação de Regência, não mais se aplica, diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo Tribunal Pleno do Supremo (Apud o contido na ADI 4296, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2021, Processo Eletrônico DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021). 8 . Embora o artigo 300 § 3º do CPC estabeleça que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quanto houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, tal hipótese encontra-se superada, diante do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à possibilidade de devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário, em razão da decisão antecipatória de tutela revogada posteriormente. Tema nº 692 do STJ. 9. Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (sentença judicial transitada em julgado) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (verba alimentar e dependência econômica presumida), de forma a autorizar o deferimento da tutela de urgência, conforme determina o artigo 300 do CPC . 10. Reforma da decisão agravada, a fim de deferir o pedido de concessão de tutela de urgência, conforme formulado na petição inicial. 11. DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO .

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00618219720238190000 202300285930, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 28/02/2024, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 01/03/2024)

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO DE COMPANHEIRO DE HABILITAÇÃO JUNTO À AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA RÉ COMO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEIXADA POR EX-SERVIDORA PÚBLICA.
UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA JUDICIALMENTE
. NEGATIVA DA ENTIDADE RÉ NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO FAZENDÁRIO BUSCANDO A REFORMA INTEGRAL DO JULGADO. Na espécie, pretende a parte autora, companheiro com quem a ex-servidora pública instituidora da pensão conviveu em união estável, assim declarado por decisão judicial transitada em julgado, a sua habilitação junto à autarquia previdenciária ré como beneficiário da referida pensão previdenciária, uma vez que teve seu pedido negado na via administrativa . Com efeito, a jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a sentença exarada no juízo de família em casos de reconhecimento de união estável, sem a participação no polo passivo da entidade previdenciária, não possui eficácia probatória plena, estando sujeita ao contraditório.
Entretanto, cabe às entidades previdenciárias, rés em demandas como a presente, desconstituírem a citada decisão, demonstrando a inexistência da união estável, o que não ocorreu na presente hipótese
. Assim, comprovada a união estável, a dependência econômica se presume. Neste cenário processual, revela-se devido o pagamento de pensão por morte à parte autora . PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ACERCA DOS TEMAS. DESPROVIMENTO AO APELO FAZENDÁRIO.

(TJ-RJ - APL: 00463279720208190001 202200170718, Relator.: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 02/03/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)

Ora, no presente caso,
o IGEPPS limita-se a contestar a eficácia da sentença judicial
, sem, contudo, demonstrar de forma concreta e específica a inexistência da relação de convivência fática à data do óbito do segurado. Não há, nos autos, nenhum início de prova capaz de infirmar os fundamentos da sentença declaratória da união estável, tampouco se noticia a propositura de ação rescisória para a desconstituição do julgado, conforme exigido pelo art. 966 do Código de Processo Civil.

Outrossim, o art. 6º da Lei, I, da LC nº 39/2002, que institui o Regime de Previdência Estadual do Pará, estabelece expressamente como dependente o companheiro ou a companheira na constância da união estável, senão vejamos:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

Assim sendo, ao menos no plano da cognição sumária exigida para a concessão da tutela provisória,
há verossimilhança suficiente da tese apresentada pela agravada, configurando a presença do
fumo boni iuris
no caso em análise, bem como do evidente
risco de dano irreparável, dada a natureza alimentar do benefício postulado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo intacta a decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025